Tribunal: TJES
Processo: 0010144-40.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010144-40.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível PJe n. 0010144-40.2015.8.08.0024

A
pel
ante: Arpoador Comércio de Medicamentos Ltda.

A
pel
ado
: Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Arpoador Comércio de Medicamentos Ltda. contra a sentença de pgs. 205/206 do id. 2154295, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de restituição ajuizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data do depósito em duplicidade e juros de mora a partir da citação, abatendo-se no cumprimento de sentença o valor já depositado em juízo.

Nas razões de pgs. 233/249 do id. 2154295, a apelante alega que (a) a quantia foi depositada em duplicidade em sua conta-corrente por erro do banco apelado, (b) tão logo tomou conhecimento do fato com o ajuizamento da ação, procedeu à consignação do valor em conta judicial, (c) a incidência de juros e correção monetária deve ser afastada, sob pena de
bis in idem
em seu desfavor.

O apelado não ofertou contrarrazões, conforme certificado à pg. 258 do id. 2154295.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de abril de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 17/05/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STJ,
“realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos”
(AgInt no REsp 1875841/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020).

De igual teor:

“
Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária (CC, art. 629) a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos.” (AgInt no AREsp 1484837/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019)

“
Uma vez realizado o depósito em dinheiro, em banco oficial da unidade federativa, na forma devida, o executado não tem mais a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora. Essa responsabilidade passa a ser da instituição financeira para a qual se destinou o depósito.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013140009179, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Deve ser afastada, portanto, a incidência de juros e correção monetária a partir da data do depósito judicial efetuado pela apelante em 02/07/2015 (p. 153 do id. 2154295), eis que tais encargos são de responsabilidade da instituição financeira em que o valor encontra-se depositado.

No que concerne aos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, eis que houve o reconhecimento do pedido (art. 90, § 4º do CPC), é necessária sua majoração em um ponto percentual, nos termos do § 11 do art. 85 do mesmo diploma.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para afastar da condenação a incidência de juros e correção monetária a partir da data do depósito judicial (02/07/2015), majorando os honorários advocatícios para 6% (seis por cento) do valor da condenação (arts. 85, § 11 e 90, § 4º do CPC).

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECOTE DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos”
(AgInt no REsp 1875841/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020).

2. Comprovado o depósito judicial quando da apresentação da contestação, afasta-se a incidência de juros e correção monetária sobre a condenação a partir da respectiva data, eis que os encargos estão sob responsabilidade da instituição financeira.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.